Tribunal: TJDFT
Processo: 0704853-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FALÊNCIA. PROTESTO. EDITAL. APLICAÇÃO. NOVA REDAÇÃO. LEI DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

1 - A intimação do protesto será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante (art. 15 Lei n. 9.492/1997).

2 - A nova redação dada pela Lei no 14.112/2020 à Lei de Falência e Recuperação Judicial (Lei no 11.101/2005) dispõe em seu artigo 5o sua aplicação imediata aos processos pendentes, de uma forma geral, elencando as exceções que deverão ser aplicadas apenas aos pedidos de Recuperação Judicial e decretação de Falência posteriores à entrada em vigor da nova legislação.

3 - Agravo de instrumento conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.